Tribunal: TJES
Processo: 0001157-53.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001157-53.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON BATISTA e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001157-53.2021.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON BATISTA, JULIADSON PEREIRA DIAS, ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA, REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES, MARCOS RODRIGO LOURENCO DIAS, SABRINA PEREIRA DE SOUZA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FURTO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por MARCOS RODRIGO LOURENÇO DIAS e ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

MARCOS RODRIGO LOURENÇO DIAS foi condenado à pena total de 11 anos e 05 meses de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 956 dias-multa.

ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA foi condenado a 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 dias-multa.

A defesa de Marcos Rodrigo Lourenço Dias requer sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para receptação, a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A defesa de Erasmo Carlos Alves Pereira busca a concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas principais questões a serem analisadas:
(i) se houve nulidade do processo por violação de domicílio na entrada dos agentes públicos na residência dos réus;
(ii) se há fundamentos para a reforma da condenação e da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar de nulidade por violação de domicílio

Nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio pode ser afastada em casos de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que, em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, desde que haja fundadas razões para justificar o ingresso forçado sem mandado judicial.

No caso concreto, os policiais receberam denúncia anônima sobre o armazenamento de drogas e veículos furtados na residência dos réus. Durante a diligência, visualizaram motocicletas no quintal e um indivíduo fugindo ao perceber a presença da guarnição, situação que legitimou o ingresso no imóvel.

Ademais, Márcia Gomes Pereira de Souza, sogra de Marcos Rodrigo Lourenço Dias, confirmou ter autorizado a entrada dos policiais. No local, foram encontradas drogas, uma arma de fogo e motocicletas furtadas.

Assim, demonstradas as fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais,
rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por violação de domicílio
.

2. Manutenção da condenação e impossibilidade de desclassificação para receptação

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais, corroborados por depoimentos coesos dos policiais envolvidos na diligência.

Nos crimes de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, possuem especial relevância para a formação do convencimento judicial.

A defesa não apresentou provas capazes de afastar os elementos incriminadores.

Quanto ao crime de furto qualificado, a desclassificação para receptação é incabível, pois as motocicletas foram apreendidas no quintal da residência do apelante
logo após o furto
, evidenciando sua participação direta no crime.

3. Pena-base fixada acima do mínimo legal

A fixação da pena acima do mínimo legal deve ser fundamentada em elementos concretos, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

No caso, a sentença valorou negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, considerando a habitualidade delitiva e o contexto da prática criminosa.

Dessa forma, não há ilegalidade na dosimetria da pena.

4. Manutenção do regime prisional

O regime inicial fechado para Marcos Rodrigo Lourenço Dias e o semiaberto para Erasmo Carlos Alves Pereira foram corretamente fixados, considerando a gravidade concreta dos delitos e a reincidência de um dos réus.

5. Honorários advocatícios

Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021,
fixam-se honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 em favor do defensor dativo Dr. Adilson Hipólito de Araujo, OAB/ES nº 25.314
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, como denúncias, observação direta de ilícitos e comportamento suspeito dos ocupantes.

Nos crimes de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, possuem especial relevância.

A desclassificação do crime de furto qualificado para receptação é inviável quando a posse do bem furtado ocorre imediatamente após o crime e há indícios da participação direta do agente na subtração.

A fixação da pena acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis.

Mantêm-se os regimes prisionais impostos ante a gravidade concreta dos crimes e os antecedentes dos réus.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º, XI;

Código Penal, arts. 59, 68, 155, §1º e §4º, IV;

Código de Processo Penal, art. 312;

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput;

Lei nº 10.826/03, art. 12;

STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 31/08/2021;

TJES, APCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 24/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001157.53.2021.8.08.0008

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Boa tarde a todos.

Ilustríssimo Desembargador Presidente, Desembargador Relator, demais Desembargadores, membro da Procuradoria, serventuários, advogados, eventuais partes ou estudantes de direito aqui presentes.

Trata-se de um recurso de apelação em que de início, tanto no corpo das razões como hoje em minha sustentação, vou evitar citar depoimentos, enfim, é um processo com seis acusados, várias testemunhas, menores envolvidos e que é fácil de apontar em relação a este apelante em específico, o que foi relatado na instrução criminal. Então vou fazer apenas uma breve síntese dos fatos.

O ocorrido foi no município de Barra de São Francisco, em que 6 motos foram furtadas do pátio da delegacia regional do local.

Por conta desse ocorrido houve uma grande e intensa movimentação das forças policiais para recuperar essas motos furtadas do pátio da delegacia. E denúncias anônimas levaram os policiais até um sujeito de nome Erasmo e eles encontraram uma moto com Erasmo. O Erasmo, apontou que uma outra moto estava na garagem de um sujeito chamado Wellington. Eles foram até o local e encontraram mais uma moto. Continuando, recolhendo informações, os policiais foram informados pelo paradeiro de mais 3 motos no quintal de uma residência, mas ao se deslocar até essa residência, somente naquele local que eles descobriram de quem era aquela residência.

Chegando até o local, os militares avistaram do lado de fora uma das motos no quintal. Entraram no local e chegando ao quintal viram as outras 2. Ou seja, realmente a informação de que 3 motos estavam naquele local foi confirmado e eles conseguiram localizar mais 3 motos no local.

Concluindo, Desembargador Fernando Zardini, o objetivo dos militares. Os militares fizeram uma força tarefa para recuperar motos furtadas do pátio da delegacia.

Na residência do apelante, haviam 3 motos no quintal, uma foi observada do lado de fora. Entrando no quintal, foram encontradas as outras 2. Objetivo dos militares concluídos, motos encontradas.

Contudo, os policiais foram além. Então, até aqui o momento havia justa causa para entrada no quintal do apelante e justa causa para recuperação das res furtivas. Só que os policiais, eles foram além, excelências e, ao chegarem no local, encontraram a sogra do apelante e o filho menor dessa sogra e resolveram adentrar a residência do apelante, que sequer estava no local.

Na residência do apelante, a sogra do apelante e o filho menor dela foram presas no local, ainda do lado de fora, segundo os militares.

Entraram na residência do apelante e encontraram em uma mochila, drogas e em um armário, armas.

Contudo, como foi mencionado, a diligência era apenas para a recuperação de motos furtadas.

E inicialmente, antes de qualquer circunstância, não havia mandado de busca e apreensão, mandado judicial, apenas uma investigação que estava sendo realizada pelos próprios militares para localizar esses objetos, no caso, as motos.

Então, excelências, para a entrada em domicílio do apelante, não houve fundadas razões, nem mesmo denúncias anônimas que apontavam algo de ilícito dentro daquela residência, até porque não é possível que os militares entraram dentro da residência para procurar mais motos, até porque a quantidade de motos descritas na denúncia anônima já tinha sido encontrada no local.

E outro ponto, não é possível os militares alegarem também que houve fundadas razões ao avistarem algo de ilícito dentro da residência, pois as drogas estavam dentro de uma mochila e a arma dentro do armário. Então seria impossível para os militares visualizarem qualquer coisa de ilícito de fora da residência.

Como já é conhecimento, inclusive entendimento do STJ, não é assim que funciona a entrada em domicílio.

Não houve denúncias anônimas sobre nada de ilícito naquela residência e não havia justificativas ou fundadas razões para os militares entrarem naquela residência. E como é o entendimento, não há validade do ato, uma vez que ausente as fundadas razões.

Outro ponto também é que, segundo os militares, a sogra do apelante teria franqueado a entrada dos militares.

Só que a grande questão, excelências, é que essa autorização não foi formalizada. E, inclusive, quem sou eu para permanecer na cabeça de vossas excelências, mas na semana passada fiz uma sustentação no mesmo sentido de que houve a entrada domiciliar sem a devida formalização.

E a gente tem que se lembrar disso, nesse caso em concreto, a sogra do apelante e o filho menor dela, foram presos no local.

Então, qual foi a espontaneidade dessa autorização?

Outro ponto, ela estava residindo no local há uma semana, morando de favor com a filha, que é a esposa do apelante, ou seja, nem era proprietária do local e nem tinha autorização para dar autorização aos militares para entrarem naquela residência.

Então, é um segundo ponto quanto a espontaneidade dessa autorização pela sogra do apelante, uma vez que também é entendimento do STJ de que, em casos de estresse policial, não se considera espontânea a autorização, salvo se formalizado, registrado, o que não é o caso.

Somado a tudo isso, não houve nenhuma diligência complementar ou qualquer denúncia anônima que apontasse algo de ilícito dentro da residência para que os militares adentrassem essa residência, foi praticamente uma busca predatória, uma vez que já que estamos aqui, vamos cavucar um pouco mais para ver se a gente encontra mais alguma coisa e encontraram dentro da residência. E também há o encontro dessa droga e dessas armas, não pode ser considerado um desdobramento lógico da operação inicial dos policiais, uma vez que a operação inicial era para recuperar as motos que foram recuperadas logo no quintal da residência, nada tendo a ver com o interior da residência do apelante.

E também houve em juízo a confissão espontânea do acusado, ele falou que realmente, não, essas drogas são minhas, a arma era minha. Só que a confissão em isolado, sem outras provas, não pode ser considerada como uma prova definitiva para considerar alguém autor de um crime.

Então, inicialmente, a defesa pede pela nulidade da entrada em domicílio para que seja absolvido o acusado tanto do crime de tráfico, quanto de porte de armas, uma vez que, com a nulidade da entrada do domicílio, o desdobramento lógico seria a absolvição pela falta de provas.

Segundo ponto, o apelante foi condenado pelo furto com causa de aumento e qualificada. Furto das motos.

Acontece que, em juízo, nenhum dos outros acusados ou nenhuma testemunha atribuiu autoria ao apelante e também não foram juntadas imagens ou qualquer outras testemunhas externas que comprovassem que o apelante de fato foi até o local, o pátio dessa delegacia e furtou as motos. Ou seja,

não existe nenhuma prova de que o apelante estava envolvido, ainda que tenha sido ventilado em fase policial, acredito que por um dos acusados, quanto ao envolvimento do apelante, isso não foi confirmado em juízo. Todos os acusados ouvidos e todas as testemunhas ouvidas, nenhuma declarou que o apelante estava lá no local.

Então, quanto ao crime de furto, também não há provas.

Inclusive, o apelante, ele confessou que estava em posse das motos, mas em um momento de que ele teria furtado essas motos. E aí vem o pedido subsidiário da defesa quanto a desclassificação do furto para a recepção, uma vez que é o entendimento de que apenas a posse da res furtiva não autoriza condenação nem por furto, nem por roubo, mas apenas por receptação, que é o caso em tela, que inclusive o apelante até confessa que realmente ele estava em posse dessas motos e como não há nenhuma prova complementar nos autos, nenhuma testemunha, nenhum depoimento, nenhuma declaração dos outros acusados ou até mesmo vídeo, imagem, enfim, qualquer coisa que demonstre autoria por parte do apelante.

Pede se também a desclassificação do furto pela receptação, pois é inquestionável que as motos estavam na casa do apelante.

E por fim, quanto a dosimetria da pena, a defesa pede pela aplicação em seu mínimo legal, uma vez que o patamar foi elevado além do mínimo legal, pelos seguintes pontos:

Primeiro ponto, apelante, tecnicamente primário, bons antecedentes e não há circunstâncias agravantes, uma vez que o apelante não foi pego no local dos fatos, apenas a res furtiva foi recuperada no quintal do apelante. Então, quanto ao envolvimento dele, se ele teria encomendado, se ele tinha mandado alguém, se ele de fato estava no local, nada disso foi demonstrado para elevar além do mínimo legal a pena do apelante.

Segundo ponto, o apelante confessou a posse das motos e, subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade da entrada de domicílio. O apelante também confessou a posse da arma e das drogas.

Pede-se que seja reconhecida todas as confissões espontâneas por mais de um fato narrado pelo apelante para que eventual aumento da pena base seja compensado por essas confissões, para que a pena seja mantida em seu mínimo legal.

Reconhecido os pedidos da defesa, deve ser também alterado o regime de cumprimento inicial do apelante, e é assim que se manifesta a defesa:

Primeiro, pela nulidade da entrada em domicílio, por falta de justa causa e também por falta de formalidade quanto essa autorização, essa franqueada em entrar na residência e, consequentemente, a absolvição quanto ao crime de tráfico e porte de armas pela total falta de provas, uma vez que nula a diligência pretérita;

Segundo ponto, a absolvição quanto ao crime de furto, por total falta de provas nos autos e subsidiariamente a desclassificação para o crime de receptação e a pena aplicada em seu mínimo legal, independente de qualquer circunstância, com o reconhecimento de mais de uma confissão espontânea do apelante.

É assim que se manifesta a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado e, em face de algumas colocações feitas por sua excelência da tribuna, peço o retorno dos autos e trago na próxima sessão.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU MARCOS: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, No caso dos autos, a polícia recebeu denúncia anônima informando que a residência dos réus era utilizada para armazenamento de drogas e veículos furtados. Durante diligências, os policiais visualizaram motocicletas no quintal da residência e um indivíduo fugindo ao avistar a equipe, situação que justificou o ingresso no imóvel.

Além disso, Márcia Gomes Pereira de Souza, sogra do apelante Marcos Rodrigo Lourenço Dias, confirmou em depoimento que autorizou a entrada dos policiais e que o motivo da fuga de um dos indivíduos estava relacionado à presença de uma mochila no local. A referida mochila continha grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARCOS RODRIGO LOURENÇO DIAS e ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA,
por irresignados com a r. sentença que condenou o primeiro recorrente à pena total de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 956 (novecentos e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal; e ainda, condenou o segundo recorrente a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

1° FATO
Em período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 16h30min, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA, MARCOS RODRIGO LOURENÇO DIAS, REGINALDO ROMENIKE PEREIRA NUNES e SABRINA PEREIRA DE SOUZA, em comunhão e unidade de desígnios com JULIANA OLIVEIRA MENINI, menor de idade, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão, legal no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. No referido período, os denunciados estabeleceram elo intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, dividindo entre si as tarefas de traficância, de modo que ERASMO, REGINALDO e JULIANA adquiriram e entregavam os entorpecentes a MARCOS e SABRINA, que os comercializavam.

2° FATO
Em período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 18h13min, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA, JUDISMAR DA SILVA SOUZA, JULIADSON PEREIRA DIAS, MARCOS RODRIGO LOURENÇO DIAS e WELINGTON BATISTA associaram-se para a prática de crimes, de modo que praticaram furto qualificado, com previsão legal no art. 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, do Código Penal. No referido período, os denunciados estabeleceram elo intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes. Assim sendo, passaram a furtar, durante a madrugada, motocicletas estacionadas no pátio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco/ES, de modo que, após o crime, dividiram-se para transportar as motos para os esconderijos, tratando-se das residências de ERASMO e MARCOS. Registre-se que se trata de associação armada, eis que apreendida arma de fogo e munição na residência de um dos associados, local em que realizavam a guarda de algumas res furtivas. (...)" (fls. 02-06)

Em suas razões de recurso, a defesa do réu Marcos requer a absolvição dos crimes pelos quais restou condenado. Alternativamente, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal, para o crime de receptação. Almeja ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Ao final, requer a alteração do regime prisional imposto.

Por sua vez, a defesa do réu Erasmo, busca tão somente a concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 23, 55/56 e 78, bem como pelo laudo de exame químico de fls. 233/240.

A prova oral extraída dos autos conduz a um juízo de certeza acerca da culpabilidade dos recorrentes vejamos.

Além dos laudos periciais e apreensões materiais, os depoimentos colhidos são coesos e confirmam a materialidade e autoria delitiva.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais, quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, possui especial relevância.

Os policiais que participaram da diligência narraram detalhadamente como encontraram as drogas, as armas e as motocicletas furtadas na residência de Marcos Rodrigo Lourenço Dias.

O policial Marcos Vinícius Ribeiro declarou:

“
Fomos acionados pelo delegado informando sobre o furto de motocicletas da delegacia. Recebemos várias denúncias informando os possíveis autores e suas localizações. Durante patrulhamento, nos deparamos com os suspeitos e, ao abordá-los, apenas um conseguiu fugir. Em seguida, confirmamos que as motocicletas furtadas estavam na residência de Marcos Rodrigo Lourenço Dias”.

O policial José Luiz Roriz corroborou esse relato, afirmando que, além das motocicletas furtadas, foram encontrados entorpecentes e uma arma de fogo no imóvel de Marcos.

Além disso, Márcia Gomes Pereira de Souza confirmou em juízo que seu genro, Marcos, guardava drogas e que a casa era frequentada por traficantes conhecidos na região.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que ambos os acusados restaram incursos nos tipos penais pelos quais restaram condenados sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do réu Marcos.

Dentro desta linha de raciocínio, mostra-se incabível o pleito desclassificatório pretendido pela defesa do réu Marcos do crime de furto para o crime de receptação, uma vez que as provas coligidas nos autos demonstram à saciedade que as motocicletas foram apreendidas no quintal de sua residência logo após o furto, não tendo a defesa logrado êxito em demonstram a licitude dos bens.

No que pertine ao pleito de redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, pretendido também pela defesa de Marcos, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, o magistrado valorou negativamente os vetores da
culpabilidade
(furto) e as
circunstâncias do crime
(tráfico e furto), impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Nesse sentido:

“
(...) 3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

“
(...).V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (STJ - HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

Em relação ao réu Marcos, observo da sentença que o pretendido reconhecimento da circunstância atenuante já foi reconhecido em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, sendo devidamente compensada com a agravante da reincidência.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia de ambos os réus, pelos próprios fundamentos contidos na sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DOS

RECURSOS

INTERPOSTOS, MAS NEGO-LHES

PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de

honorários advocatícios no valor de R$

600,00 (seiscentos reais)
, em favor do Dr. Adilson Hipólito de Araujo, OAB/ES nº 25.314, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado Erasmo Carlos Alves Pereira.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R$

600,00 (seiscentos reais)
, em favor do Dr. Adilson Hipólito de Araújo, OAB/ES nº 25.314, advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do acusado Erasmo Carlos Alves Pereira.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001157-53.2021.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA, MARCOS RODRIGO LOURENCO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU MARCOS: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, No caso dos autos, a polícia recebeu denúncia anônima informando que a residência dos réus era utilizada para armazenamento de drogas e veículos furtados. Durante diligências, os policiais visualizaram motocicletas no quintal da residência e um indivíduo fugindo ao avistar a equipe, situação que justificou o ingresso no imóvel.

Além disso, Márcia Gomes Pereira de Souza, sogra do apelante Marcos Rodrigo Lourenço Dias, confirmou em depoimento que autorizou a entrada dos policiais e que o motivo da fuga de um dos indivíduos estava relacionado à presença de uma mochila no local. A referida mochila continha grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARCOS RODRIGO LOURENÇO DIAS
e
ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA
,
por irresignados com a r. sentença que condenou o primeiro recorrente à pena total de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 956 (novecentos e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal; e ainda, condenou o segundo recorrente a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

1° FATO
Em período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 16h30min, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA, MARCOS RODRIGO LOURENÇO DIAS, REGINALDO ROMENIKE PEREIRA NUNES e SABRINA PEREIRA DE SOUZA, em comunhão e unidade de desígnios com JULIANA OLIVEIRA MENINI, menor de idade, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão, legal no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. No referido período, os denunciados estabeleceram elo intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, dividindo entre si as tarefas de traficância, de modo que ERASMO, REGINALDO e JULIANA adquiriram e entregavam os entorpecentes a MARCOS e SABRINA, que os comercializavam.

2° FATO
Em período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 18h13min, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados ERASMO CARLOS ALVES PEREIRA, JUDISMAR DA SILVA SOUZA, JULIADSON PEREIRA DIAS, MARCOS RODRIGO LOURENÇO DIAS e WELINGTON BATISTA associaram-se para a prática de crimes, de modo que praticaram furto qualificado, com previsão legal no art. 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, do Código Penal. No referido período, os denunciados estabeleceram elo intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes. Assim sendo, passaram a furtar, durante a madrugada, motocicletas estacionadas no pátio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco/ES, de modo que, após o crime, dividiram-se para transportar as motos para os esconderijos, tratando-se das residências de ERASMO e MARCOS. Registre-se que se trata de associação armada, eis que apreendida arma de fogo e munição na residência de um dos associados, local em que realizavam a guarda de algumas res furtivas. (...)" (fls. 02-06)

Em suas razões de recurso, a defesa do réu Marcos requer a absolvição dos crimes pelos quais restou condenado. Alternativamente, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal, para o crime de receptação. Almeja ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Ao final, requer a alteração do regime prisional imposto.

Por sua vez, a defesa do réu Erasmo, busca tão somente a concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 23, 55/56 e 78, bem como pelo laudo de exame químico de fls. 233/240.

A prova oral extraída dos autos conduz a um juízo de certeza acerca da culpabilidade dos recorrentes vejamos.

Além dos laudos periciais e apreensões materiais, os depoimentos colhidos são coesos e confirmam a materialidade e autoria delitiva.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais, quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, possui especial relevância.

Os policiais que participaram da diligência narraram detalhadamente como encontraram as drogas, as armas e as motocicletas furtadas na residência de Marcos Rodrigo Lourenço Dias.

O policial Marcos Vinícius Ribeiro declarou:

“
Fomos acionados pelo delegado informando sobre o furto de motocicletas da delegacia. Recebemos várias denúncias informando os possíveis autores e suas localizações. Durante patrulhamento, nos deparamos com os suspeitos e, ao abordá-los, apenas um conseguiu fugir. Em seguida, confirmamos que as motocicletas furtadas estavam na residência de Marcos Rodrigo Lourenço Dias”.

O policial José Luiz Roriz corroborou esse relato, afirmando que, além das motocicletas furtadas, foram encontrados entorpecentes e uma arma de fogo no imóvel de Marcos.

Além disso, Márcia Gomes Pereira de Souza confirmou em juízo que seu genro, Marcos, guardava drogas e que a casa era frequentada por traficantes conhecidos na região.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que ambos os acusados restaram incursos nos tipos penais pelos quais restaram condenados sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do réu Marcos.

Dentro desta linha de raciocínio, mostra-se incabível o pleito desclassificatório pretendido pela defesa do réu Marcos do crime de furto para o crime de receptação, uma vez que as provas coligidas nos autos demonstram à saciedade que as motocicletas foram apreendidas no quintal de sua residência logo após o furto, não tendo a defesa logrado êxito em demonstram a licitude dos bens.

No que pertine ao pleito de redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, pretendido também pela defesa de Marcos, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, o magistrado valorou negativamente os vetores da
culpabilidade
(furto) e as
circunstâncias do crime
(tráfico e furto), impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Nesse sentido:

“
(...
)
3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

“
(...)
.V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (
STJ -
HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

Em relação ao réu Marcos, observo da sentença que o pretendido reconhecimento da circunstância atenuante já foi reconhecido em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, sendo devidamente compensada com a agravante da reincidência.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia de ambos os réus, pelos próprios fundamentos contidos na sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Adilson Hipólito de Araujo, OAB/ES nº 25.314, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado Erasmo Carlos Alves Pereira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Adilson Hipólito de Araújo, OAB/ES nº 25.314, advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do acusado Erasmo Carlos Alves Pereira.